Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709691-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0704444-78.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. A agravante junta documentos de ID 56819198 – Pág 3-6 com o recurso que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem, podendo configurar inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos em epígrafe por supressão de instância. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024 15:52:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador